Tribunal: TJMT
Processo: 0004307-35.2019.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004307-35.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIK DOS SANTOS DELUQUE - CPF: 072.249.931-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRENDA SANTANA DE CAMPOS - CPF: 070.984.191-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º,
VI, C/C §2º-A, I, C/C § 7º, III, C/C ART. 14, II, DO CP) – PRONÚNCIA –
RECURSO DEFENSIVO –
1.
DESCLASSIFICAÇÃO
– LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO
– AFASTAMENTO –
IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO N.2 DA TCCR/TJ/MT - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
3. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 121, § 7º, III, DO CP –
PRETENDIDA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DOS DESCENDENTES DA OFENDIDA – CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA –
EMENDATIO LIBELLI
APLICADA CORRETAMENTE –
4.
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, não sendo possível, nesse contexto, desclassificar o crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF;

2.
Nos termos do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

A tentativa de homicídio contra mulher praticada em contexto de violência doméstica constitui indícios suficientes da ocorrência da qualificadora do feminicídio cuja procedência ou não deve ser decidida pelo Conselho de Sentença;

3.
Impossível a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7°, III, do CP se o crime foi praticado na presença das filhas pequenas da vítima e tal circunstância se encontra descrita na denúncia justificando o reconhecimento da majorante na pronúncia em correta aplicação da
mutatio libelli
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Erik dos Santos Deluque
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado
previsto no art. 121, §2º,
VI, c/c §2º-A, I, c/c §7º, III, c/c art. 14, II, do CP, com as implicações da
Lei Maria da Penha
.

Inconformado, o Recorrente requer a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o de
lesão corporal
prevista no art. 129, § 9º, do CP, asseverando que não agiu com
animus necandi
. Se vencido nesta tese, almeja a
exclusão da qualificadora do feminicídio e da causa de aumento de pena
prevista no art. 121, § 7°, III do CP (Id. 167357153).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 167357155).

Em
juízo de retratação
a decisão impugnada foi
mantida
(Id. 167357156).

Instada a se manifestar, a
PGJ
em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário respectivo abaixo (Id.
172504661
).

“Recurso em Sentido Estrito – Irresignação defensiva – 1. Requer a desclassificação para lesão corporal leve – Ausência de dolo de matar ou desistência voluntária – Inviabilidade – Indícios da presença de elemento subjetivo do tipo necessário a pronúncia – Elementos que evidenciam que o réu pode ter cessado o ato por “circunstâncias alheias à sua vontade” – Teses que devem ser submetidas aos jurados – 2. Requer o afastamento da qualificadora do feminicídio – Impossibilidade – Crime praticado contra mulher, envolvendo violência doméstica e familiar – 3. Requer o afastamento da causa de aumento de pena pela prática do crime na presença de descendente da vítima – Aditamento da exordial rejeitado – Reconhecimento da majorante indevido – Improcedência – Fato descrito na denúncia – Rejeição que não inviabiliza a
emendatio libelli
– Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 23h40min da noite de 25 de maio de 2019, em uma residência particular situada na cidade de Cáceres-MT,
Erik dos Santos Deluque
, em contexto de violência doméstica ou familiar, tentou matar
Brenda Santana de Campos
, desferindo um golpe de faca em suas costas, sendo a ação delitiva presenciada pelas duas filhas da ofendida que há época tinham 2 e 1 ano de idade.

Narra a denúncia que
Erik dos Santos Deluque
convivia com a vítima há aproximadamente 3 meses e, na noite dos fatos uma das filhas de
Brenda
de apenas 1 ano de idade começou a chorar razão pela qual
Erik
pegou uma faca e colocou no pescoço da criança ameaçando matá-la caso ela não se calasse. Por sua vez,
Brenda
socorreu a criança e começou a gritar por socorro pela janela, pois o agressor havia trancado a casa, neste momento,
Erik
a esfaqueou nas costas, só não logrando êxito em seu intento homicida porque os vizinhos a socorreram.

Pois bem, como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que a pronunciada
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que a agente
é
a autora de tal ilícito penal.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu ao crivo do Conselho de Sentença.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem, entre outros, pelas declarações judiciais da ofendida noticiando que
Erik
colocou uma faca no pescoço de sua filha de 1 aninho porque a criança estava chorando, o que fez com que ela fosse na direção dele que tentou lhe desferir um soco, porém sem êxito, entretanto, quando ela foi até a janela clamar por socorro, pois ele havia trancado as portas e estava com a chave no bolso, foi atingida por uma facada nas costas (Id. 167356693).

No mesmo sentido é o depoimento, prestado, em juízo, pela testemunha
Valdeir Joviano de Souza
afirmando que é vizinho da ofendida e a ouviu gritar por socorro pela janela, razão pela qual foi até a casa dela, onde arrombou a porta para entrar, pois o recorrente havia trancado a porta e se recusou a abri-la. Disse, também que
Brenda
estava ensanguentada e que as crianças estavam com ela (Id. 167356693).

Dessarte, conquanto o recorrente negue a autoria delitiva afirmando que Brenda se feriu sozinha, compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão, uma vez que não é incontroversa nos autos.

Aliás,
in casu
, n
ão há como afirmar, com a certeza exigida pela desclassificação pretendida que

Erik dos Santos Deluque

não tenha agido com dolo de matar, seja direto ou eventual.

Especificamente quanto ao elemento subjetivo em questão, tem-se que exurge da própria dinâmica fática do crime, já que uma pessoa que, em tese, esfaqueia outra na região lombar pode estar querendo matá-la, ou pode estar disposta a assumir o risco de produzir tal resultado
.

Ora, como cediço, vige nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual, eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). 1) A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), desse modo, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). (...)”. (N.U 1004422-81.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

II
– Por fim, não há como excluir,
in casu
,
a qualificadora do feminicídio e a majorante do art. 121, § 7º, III do CP, pois o homicídio tentado ao que parece foi levado a efeito contra mulher e em contexto de violência doméstica e familiar, bem como, na presença das filhas pequenas da ofendida, sendo que a maior delas, de apenas 2 anos há época, ficou tão abalada com a cena presenciada que a vítima teve que se mudar da casa em que o crime, em tese, aconteceu.

Assim sendo, tal qual no caso de dúvidas acerca da autoria, a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstância qualificadora impõe a submissão da
quaestio
ao exame dos jurados leigos, tal como ilustra o posicionamento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...) 3.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
. (...)”.

(AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

III
– Diante do que foi exposto,
em
conformidade
com o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito e mantenho a sentença de pronúncia invectivada, tal como, foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023